Tribunal: TJMT
Processo: 1005042-93.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005042-93.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Administração judicial]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[RICARDO MARQUES DE ABREU - CPF: 900.336.471-00 (ADVOGADO), RICARDO MARQUES DE ABREU - CPF: 900.336.471-00 (AGRAVANTE), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (AGRAVADO), IVANETE BRAGA DOURADO - CPF: 904.713.182-72 (TERCEIRO INTERESSADO), IVANETE BRAGA DOURADO - CPF: 904.713.182-72 (AGRAVANTE), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
–
RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA AGRAVADA
–
FATO GERADOR ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL
–
CRÉDITO CONCURSAL
– HABILITAÇÃO – NECESSIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. De acordo com o art. 49 da Lei de Recuperação Judicial
“estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.”
e a aferição da existência ou não do crédito deve levar em consideração a data da ocorrência de seu fato gerador, por força da tese fixada no
Tema Repetitivo 1.051/STJ
, segundo a qual:
“para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador”.

2.
No presente caso, verifica-se que o evento danoso que deu origem ao crédito discutido ocorreu em 30/05/2019, data da cobrança indevida efetivada por meio da negativação do nome da Agravante, por sua vez, o pedido de recuperação judicial da Agravada se deu 31/01/2023, conforme consta na informação prestada pela Requerida/Agravada, nos autos originais, assim, não há dúvidas de que o crédito já existia antes do início do processo de recuperação judicial, razão pela qual deve ser habilitado no quadro geral de credores, conforme dispõe o art. 49 da Lei de Recuperação Judicial e Falências.

3. Em suma, o fato gerador do crédito executado é anterior à decisão que deferiu a recuperação judicial, portanto, o crédito é concursal e deve ser habilitado nos autos da recuperação judicial, razão pela qual a decisão agravada não comporta reparos.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por
IVANETE BRAGA DOURADO
,
contra decisão proferida pelo Juízo da
1a Vara da Comarca de Jaciara
que, nos autos do pedido de
Cumprimento de Sentença em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais n. 1003335-31.2022.8.11.0010
ajuizada em face de
OI S.A.
, a qual reconheceu a natureza concursal do débito exequendo, sujeitando-o aos efeitos da recuperação judicial decretada em face do Agravado. Para tanto, destaco a parte dispositiva da decisão agravada:

“Ante ao exposto,
acolho
a impugnação ao cumprimento de sentença para
reconhecer
a natureza concursal do crédito exequendo e, consequente, sujeição aos efeitos da recuperação judicial do Grupo Oi.

Sem condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, pois incabível no presente caso.

Em termos de prosseguimento, intime-se a credora para expressar sua preferência no prazo de 15 (quinze) dias, se deseja a expedição de certidão de crédito para habilitação na recuperação judicial da executada ou aguardar para apresentar novo pedido de cumprimento de sentença após o encerramento da recuperação judicial por sentença transitada em julgado.

Caso opte pela expedição de certidão de crédito, deverá acostar a planilha de cálculo do débito exequendo atualizado apenas até a data do pedido de recuperação judicial (31/01/2023), conforme delimita o artigo 9o, inciso II, da Lei 11.101/2005.”

Em suas razões recursais (id. 204729667), a Agravante aduz, em síntese, que
“o crédito da Agravante não está abrangido pela Recuperação Judicial, tendo em vista que o fato gerador do crédito foi posterior à data de 01/03/2023, data do pedido da Recuperação Judicial”
. Para tanto, argumenta que a
“ação foi proposta em 19/10/2022 e teve a sentença na data de 26/06/2023, sendo ainda que neste caso a data da origem do crédito foi a do trânsito em julgado, que ocorreu em 07/11/2023, ou seja, bem posterior da data do pedido de Recuperação Judicial”
.

Sob esse argumento, sustenta que o débito exequendo não se submete ao plano de recuperação judicial, razão pela qual interpôs o presente agravo pugnando pela concessão de antecipação da tutela recursal, com fundamento no art. 1.019 do CPC, no sentido de dar prosseguimento ao pedido de cumprimento de sentença.

Por meio da decisão lançada no id. 205102189, indeferi o pedido de concessão de medida liminar pretendida,
por não visualizar,
prima facie
, o desacerto da decisão agravada.

O Agravado, apesar de devidamente intimado, deixou de apresentar contrarrazões, conforme certidão lançada nos autos (id. 208884169).

É o relatório.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

xi

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme o relatado, trata-se
de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por
IVANETE BRAGA DOURADO
,
contra decisão proferida pelo Juízo da
1a Vara da Comarca de Jaciara
que, nos autos do pedido de
Cumprimento de Sentença em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais n. 1003335-31.2022.8.11.0010
ajuizada em face de
OI S.A.
, a qual reconheceu a natureza concursal do débito exequendo, sujeitando-o aos efeitos da recuperação judicial decretada em face da Agravada.

Em suas razões recursais (id. 204729667), a Agravante aduz, em síntese, que
“o crédito da Agravante não está abrangido pela Recuperação Judicial, tendo em vista que o fato gerador do crédito foi posterior à data de 01/03/2023, data do pedido da Recuperação Judicial”
. Para tanto, argumenta que a
“ação foi proposta em 19/10/2022 e teve a sentença na data de 26/06/2023, sendo ainda que neste caso a data da origem do crédito foi a do trânsito em julgado, que ocorreu em 07/11/2023, ou seja, bem posterior da data do pedido de Recuperação Judicial”
.

Sob esse argumento, sustenta que o débito exequendo não se submete ao plano de recuperação judicial, razão pela qual interpôs o presente agravo pugnando pela concessão de antecipação da tutela recursal, com fundamento no art. 1.019 do CPC, no sentido de dar prosseguimento ao pedido de cumprimento de sentença.

O pedido de concessão de medida liminar foi indeferido,
por não visualizar,
prima facie
, o desacerto da decisão agravada.

O Agravado, apesar de devidamente intimado, deixou de apresentar contrarrazões, conforme certidão lançada nos autos (id. 208884169).

Pois bem.

No presente caso, vê-se que a questão é singela e
o agravo NÃO comporta provimento
, nos termos da fundamentação que segue.

Analisando detidamente as razões do presente agravo, vê-se que
a matéria de fundo reside na discussão acerca da possibilidade de prosseguimento de cumprimento de sentença em face de devedor que se encontra em recuperação judicial.

In casu
, conforme consta nos autos o crédito exequendo se refere a indenização por danos morais, decorrente de uma negativação indevida, fixada em sentença (id 204729671 – pág. 178-188), cuja condenação foi confirma pelo e. Tribunal em sede de julgamento de recurso de apelação, porém com a redução do
quantum
fixado a título de indenização (id 204729671 – p. 242-261).

Contudo, a Agravante sustenta que a ação de indenização
“foi proposta em 19/10/2022 e teve a sentença na data de 26/06/2023, sendo ainda que neste caso a data da origem do crédito foi a do trânsito em julgado, que ocorreu em 07/11/2023, ou seja, bem posterior da data do pedido de Recuperação Judicial”
, que se deu em 01/03/2023.

Sendo assim, sob o argumento de que o crédito foi constituído com o trânsito em julgado da decisão em 07/11/2023, ou seja, após o pedido de recuperação judicial a Agravante sustenta que o crédito exequendo não se submete ao plano de recuperação judicial, impondo-se o prosseguimento do cumprimento de sentença,
“fixando como devido o valor de R$8.473,33 (oito mil, quatrocentos e setenta e três reais e trinta e três centavos), bem como a penhora on line na conta indicada pelo administrador Judicial”
.

Acerca da matéria,
é cediço que o e. STJ tem entendimento no sentido de considerar constituído o crédito na data em que ocorreu o seu fato gerador, conforme tese fixada no TEMA 1.051/STJ. Vejamos:

Tema Repetitivo 1.051/STJ.
Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.

Nesse diapasão, por mais que a Agravante tenha se empenhado em demonstrar que o crédito foi constituído com o trânsito em julgado da sentença que o reconhece, fato é que, considerando o caso dos autos em que se reconheceu a inexistência de um débito, com a consequente condenação da parte Requerida ao pagamento de indenização por danos morais, considera-se como fato gerador a data da cobrança do débito tido como inexistente, uma vez que o entendimento adotado por esse e. Tribunal vai ao encontro do entendimento consolidado pelo c. STJ (TEMA 1.051/STJ).

A propósito, destaco julgado recente desta Egrégia Câmara:

“EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA AGRAVADA – FATO GERADOR ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITO CONCURSAL – HABILITAÇÃO – NECESSIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido (ainda que não vencidos) e a aferição da existência ou não do crédito deve levar em consideração a data da ocorrência de seu fato gerador (fonte da obrigação).

No caso dos autos, o fato gerador do crédito executado é anterior à decisão que deferiu a recuperação judicial, portanto, o crédito é concursal e deve ser habilitado nos autos da recuperação judicial.”
(TJMT – N.U 1026979-96.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Rela. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2024, Publicado no DJE 04/03/2024) (Destaquei)

No caso, verifica-se que o evento danoso que deu origem ao crédito discutido ocorreu em 30/05/2019, data da cobrança indevida efetivada por meio da negativação do nome da Agravante, vejamos (id. 204729671 – p. 27):

Por sua vez, o pedido de recuperação judicial da Agravada se deu 31/01/2023, conforme consta na informação prestada pela Requerida, ora Agravada, nos autos originais (id. 114787607 – p. 272-277).

Assim, não há dúvidas de que o crédito já existia antes do início do processo de recuperação judicial, razão pela qual deve ser habilitado no quadro geral de credores, conforme dispõe o art. 49 da Lei de Recuperação Judicial e Falências,
in verbis
:

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.”

A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FATO GERADOR ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO CONCURSAL. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL. IMPOSSIBILIDADE.

1. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido (ainda que não vencidos) e a aferição da existência ou não do crédito deve levar em consideração a data da ocorrência de seu fato gerador (fonte da obrigação).

2. Resultando a obrigação de fato anterior ao pedido de recuperação, a ação de conhecimento somente deve prosseguir no juízo próprio até a formação do título. Ocorrido tal fato, não tendo transitado em julgado a recuperação judicial, o crédito deverá ser habilitado no quadro geral de credores. Precedentes.

3. O fato de a penhora ter sido determinada pelo juízo da execução singular em data anterior ao deferimento do pedido de recuperação judicial não obsta o exercício da força atrativa do juízo universal.

4. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1878985 DF 2020/0141823-9, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 16/08/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2021)

Destaco, ainda, julgados deste e. Tribunal, vejamos:

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA AGRAVADA – FATO GERADOR ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITO CONCURSAL – HABILITAÇÃO – NECESSIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido (ainda que não vencidos) e a aferição da existência ou não do crédito deve levar em consideração a data da ocorrência de seu fato gerador (fonte da obrigação).

No caso dos autos, o fato gerador do crédito executado é anterior à decisão que deferiu a recuperação judicial, portanto, o crédito é concursal e deve ser habilitado nos autos da recuperação judicial
.- (TJ-MT N.U 1026979-96.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2024, Publicado no DJE 04/03/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – FATO GERADOR ANTECEDENTE AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITO CONCURSAL -NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NO QUADRO GERAL DE CREDORES – DECISÃO REFORMANDA. RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, “para os fins do art. 49, caput, da Lei 11.101/05, a constituição do crédito discutido em ação de responsabilidade civil não se condiciona ao provimento judicial que declare sua existência e determine sua quantificação. (...) Tratando-se de crédito derivado de fato ocorrido em momento anterior àquele em que requerida a recuperação judicial, deve ser reconhecida sua sujeição ao plano de soerguimento da sociedade devedora” (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 1727771/RS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, Julgado em 15/05/2018, DJe 18/05/2018).
(TJ-MT - N.U 1025360-34.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/02/2024, Publicado no DJE 28/02/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – FATO GERADOR ANTECEDENTE AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITO CONCURSAL – TEMA 1051 DO STJ – REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA – HABILITAÇÃO DO VALOR NO QUADRO GERAL DE CREDORES – MEDIDA NECESSÁRIA PARA O RECEBIMENTO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – SENTENÇA POSTERIOR AO REQUERIMENTO DE RJ – EXTRACONCURSALIDADE – DECISÃO DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O crédito oriundo de lide indenizatória decorrente de responsabilidade civil será concursal se a data do fato gerador for precedente ao pedido de Recuperação Judicial, ainda que o ato que a declare e a quantifique seja posterior, conforme Tema n. 1.051 do STJ, representativo da controvérsia.

No caso dos honorários sucumbenciais, a sentença é o ato processual que faz nascer o direito ao recebimento do crédito. Portanto, se proferida depois de requerida a RJ, esse crédito será classificado como extraconcursal; se anterior, se submeterá ao plano de soerguimento, como pacificado pela Segunda Seção do STJ no REsp 1841960/SP.
(TJ-MT - N.U 1014122-18.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2023, Publicado no DJE 31/08/2023)

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024